Tribunal: STF
Processo: ARE 1415476
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA-PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARTIGO 3° DA LEI N°6.830/80. COMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO DA RÉ. PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. AGROINDÚSTRIA. DEFINIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO SOBRE PRODUÇÃO RURAL. CONTRIBUIÇÃO SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS. NFLD. FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS



    1. Em que pese os longos argumentos da apelante, se esforçando para caracterizar a sentença como extra-petita, fato é que paralelamente à exposição da legislação que rege a matéria, o magistrado "a quo" analisou a forma e o conteúdo das NFLD"S atacadas na inicial, este o ponto nuclear da discussão travada nos autos. A lavratura das autuações decorreu da desconsideração dos contratos firmados pela autora e seus supostos cooperantes produtores rurais, portanto, dos fundamentos lançados na sentença não se pode concluir que o Juízo de Primeiro Grau inovou, motivo pelo qual esta preliminar deve ser rejeitada.



    2. Não há cerceamento de defesa diante do indeferimento da produção de prova testemunhal.



    3. Do exame das peças processuais, conclui-se que a presente demanda encontra deslinde por meio da prova documental acostada aos autos, assim é desnecessária a produção de provas periciais e testemunhais, em decorrência, possível o julgamento antecipado, não acarretou cerceamento de defesa, consoante determina o artigo 330, I, do CPC.



    4. O artigo 131, do CPC, fundamentado no princípio da persuasão racional, possibilita ao magistrado valer-se do seu convencimento, fundamentado na Lei, nos fatos, provas e em julgados anteriores, repelindo diligências que prolonguem desnecessariamente o julgamento da ação, quando a prova documental é suficiente para a formação de juízo de valor.



    5. Os atos da administração pública gozam de presunção relativa de legalidade e veracidade e cabe a quem os contesta afastá-los de forma consistente e robusta. Assim, aplicado o art. 3° da Lei n° 6.830/80 por analogia, deve ser afastada a preliminar.



    6. A fiscalização da ré tem competência para declarar a existência de relação de emprego, para fins de recolhimento de contribuições, pois o auditor -fiscal da que lavra a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito apenas observa a aplicação da lei, analisando a documentação apresentada pela empresa e as condições reais de trabalho no local.



    7. Não há invasão de esfera de competência. À fiscalização cumpre a análise do correto recolhimento das contribuições sociais em consonância com os contratos de trabalho existentes na empresa e, verificando o descumprimento da norma legal atinente ao custeio da Seguridade Social. Já à fiscalização do trabalho cabe a caracterização do vínculo empregatício e a consequente autuação frente às formas trabalhistas.



    8. As NFLD"s atacadas estão bem fundamentadas, com os fatos subsumidos à legislação apontada.



    9. Os atos da administração pública gozam de presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo a quem os afronta fazer prova em contrário. Assim, o agente fiscal verificou as regularidades e caberia à autora afastar tal presunção com prova robusta, o que não ocorre nos autos.



    10. O produtor rural é aquele que, proprietário ou não, explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua, variando as definições na doutrina.



    11. O conceito de agroindústria é a pessoa jurídica que industrializa produtos rurais de sua própria produção ou de terceiros, explorando duas atividades, uma agrária e outra industrial, em um mesmo empreendimento.



    12. Na hipótese, a classificação da autora como agroindústria não depende apenas dos contratos de beneficiamento genético de sementes acostados aos autos, que de per si já demonstram a existência de produção de sementes entregues pela pessoa jurídica à pessoa física que, após plantio, devolve parte delas à primeira, consubstanciando, na verdade, a denominada PARCERIA DE PRODUÇÃO AGRÁRIA INTEGRADA, que é a sociedade entre produtores rurais, pessoa física com pessoa jurídica ou pessoa jurídica com pessoa jurídica, objetivando a produção agrária para fins de industrialização e ou comercialização, sendo o resultado partilhado nos termos contratuais. Na verdade, eles apenas corroboram o que se extraí do Estatuto Social da autora que, no Capítulo II - art. 4°, assim prevê: "A companhia tem por objeto: (a) atividades agrícolas, pastoris, especialmente pesquisa e produção de sementes e de mudas; (b) importação, exportação e prestação de serviços em geral; (c) representação comercial; e (d) participação em outras sociedades, na qualidade de sócia, quotista e/ou acionista:"



    13. A autora insiste que o ponto nuclear da questão está na definição dos contratos de parceria rural entre ela e' seus cooperantes, mas a leitura dos relatórios das NFLD"S acostadas aos autos conduz a outra conclusão. As conclusões são semelhantes nos vários relatórios. Destaco as considerações de fls. 12 da NFLD n° 32.467.862-2: "1. A empresa ora fiscalizada, acima identificada, tem como objeto social, de acortura, Pesquisa e Produção de Sementes, Mudas, Aves, Suínos e Gados destinados à reprodução, Participação em Outras Empresas, Industrialização de Rações em Geral, Importação e Exportação, Prestação de Serviços em Geral e Representação Comercial; e, de fato, de acordo com o que foi constatado na presente Ação Fiscal, a empresa exerce a atividade de Produção Rural, assim caracterizando-se por dedicar-se, em caráter permanente à produção de sementes e mudas para fins comercial, e ainda, exerce também a atividade de comercialização de sementes e mudas, através de Parceria de Produção Agrária Integrada, assim caracterizado, pela análise do contrato existente entre a referida empresa e outros produtores rurais, objetivando a produção agrária para fins de comercialização. 2. Assim, existindo o contrato entre as partes e este, caracterizando-se Parceria a explorar a comercialização, este ato caracteriza-se também comercialização. 3. Dessa forma, pela exposição dos fatos, a empresa acima referida explora a atividade de produção rural e também a atividade de comercialização da produção rural; assim, uma vez caracterizando a prática da atividade de comércio, as contribuições devidas à Seguridade Social incidirão sobrea remuneração paga e/ou creditada aos segurados empregados (folha de pagamento) e não sobre o valor comercial da sua produção rural."



    14. Da leitura das conclusões da fiscalização, verifica-se que foi atividade comercial da empresa, aliada à produção rural, caracterizada pelo estatuto social, pelas condições encontradas no local e pelos contratos de parceria de produção agrária integrada que foi definida a obrigatoriedade da apelante contribuir pela folha de salários e não sobre a produção rural.



    15. O objetivo dos parceiros (cooperantes) é a produção de sementes de milho para serem futuramente comercializadas. Tais parcerias constituem verdadeiras sociedades entre produtores rurais pessoas físicas ou jurídicas, com o objetivo de produzir para industrializar ou comercializar e, ao fim, repartir os lucros, como disposto no item 9 da Ordem de Serviço n° 159/97.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 93, inciso IX; 150, inciso I; 153, inciso IV; e 195, §9º, alíneas a e b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente